Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-65.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA ANTES DA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – APONTAMENTO PREEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SUA LEGALIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
A Súmula 385 do STJ é aplicável quando houver, em nome do devedor, débitos legítimos inscritos anteriormente.
2. Não havendo prova de que a negativação anterior lançada em nome da autora deu-se indevidamente, bem como que tal ilegalidade que está sendo discutida judicialmente por ela, não há como se afirmar que a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito.
3. Assim, no caso, a anotação preexistente constitui óbice para condenação ao pagamento de dano moral decorrente da ilicitude perpetrada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005609-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIVALDO MARQUES FURTADO - CPF: 737.624.311-91 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ELIVALDO MARQUES FURTADO - CPF: 737.624.311-91 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR: NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO: NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA ANTES DA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – APONTAMENTO PREEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SUA LEGALIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. A Súmula 385 do STJ é aplicável quando houver, em nome do devedor, débitos legítimos inscritos anteriormente.

2. Não havendo prova de que a negativação anterior lançada em nome da autora deu-se indevidamente, bem como que tal ilegalidade que está sendo discutida judicialmente por ela, não há como se afirmar que a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito.

3. Assim, no caso, a anotação preexistente constitui óbice para condenação ao pagamento de dano moral decorrente da ilicitude perpetrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Elivaldo Marques Furtado
e o outro pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Dano Moral
, ajuizada pelo primeiro apelante, para declarar inexistente o débito referente ao apontamento no valor de R$ 376,15 (trezentos e setenta e seis reais e quinze centavos), relacionado ao contrato n° 737624311000091AD, deixando, contudo, de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio igualitário (50% para cada) das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, em relação ao autor, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, por falta de comprovação da legitimidade das negativações anteriores, pugnando, ao final, pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, o banco apela ao id. 121533080, asseverando a necessidade de exclusão da multa cominatória arbitrada, por ocasião da concessão da tutela antecipada, uma vez que retirada da negativação havia sido cumprida antes mesmo da determinação judicial.

As contrarrazões vieram ao id. 121533088 e ao id. 121533095, pugnando cada qual pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

Eminentes Pares,

O banco sustenta, em breve resumo, a necessidade de exclusão da multa cominatória arbitrada, por ocasião da concessão da tutela antecipada, uma vez que retirada da negativação foi cumprida antes mesmo da determinação judicial.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse recursal, capaz de subsidiar a pretensão formulada pela instituição financeira, porquanto, se a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito ocorreu antes mesmo da determinação judicial, como assevera o próprio banco, inexistiu fato gerador da incidência da multa cominatória, de modo a tornar despicienda qualquer discussão acerca da necessidade ou não da fixação da reprimenda processual.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, por falta de interesse recursal.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Neste momento, o autor se insurge contra a falta de condenação do banco ao pagamento de danos morais, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, por falta de comprovação da legitimidade das negativações anteriores.

Sem razão, contudo, porquanto caberia a autor a demonstração de eventual ilegalidade, capaz de macular as negativações anteriores, ou, pelo menos, o questionamento, em juízo, das dívidas objeto dos apontamentos, o que inocorreu.

Desse modo, tem-se plenamente cabível a incidência do verbete da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona pelo não cabimento de indenização por dano moral, quando preexistente inscrição legítima:

Súmula 385/STJ.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”

Na hipótese, infere-se do extrato do SPC, colacionado pelo próprio autor, a existência de negativação, no valor de R$ 473,45 (quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), preexistente à inscrição questionada nestes autos, circunstância que obsta a condenação do banco demandado ao pagamento da indenização pleiteada.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.
(N.U 1006120-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022